Tribunal: TJDFT
Processo: 0754234-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE POR TRIBUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença proposta por José Dario Moura Souza contra Sylvio Divino Ferreira Rodrigues, visando ao adimplemento de obrigação de fazer consistente na quitação de tributos incidentes sobre imóvel, com posterior conversão em obrigação de pagar.
2. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a intempestividade da insurgência e manteve a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com base em planilha de cálculos apresentada e não impugnada oportunamente.
3. O executado agrava requerendo o reconhecimento do adimplemento integral da obrigação de fazer, com afastamento da conversão em perdas e danos e suspensão do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impugnação ao cumprimento de sentença foi tempestiva e apta a afastar a preclusão; e (ii) saber se houve adimplemento integral da obrigação imposta no título judicial, a ponto de impedir a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
III. Razões de decidir
5. A impugnação apresentada após o termo final do prazo do art. 525 do CPC revela-se intempestiva, operando-se a preclusão temporal, o que autoriza sua rejeição liminar, independentemente do exame de mérito.
6. Ainda que superado o óbice processual, o título judicial impôs aos devedores, de forma solidária, não apenas a transferência cadastral do imóvel, mas a quitação dos tributos incidentes a partir de data expressamente fixada, de modo que a regularização perante a Secretaria de Fazenda não comprova adimplemento integral.
7. A decisão anterior, já preclusa, autorizou o prosseguimento do cumprimento de sentença na modalidade de obrigação de pagar, com base em planilha de valores não impugnada no momento oportuno, legitimando a pretensão de ressarcimento dos tributos pagos pelo exequente para evitar prejuízos em seu nome, sem configurar excesso de execução, iliquidez, bis in idem ou enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525 e § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1622963, 0716004-49.2021.8.07.0007, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/09/2022, publicado no DJe: 10/10/2022.